Tribunal: TJSP
Processo: 2183688-96.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos materiais e morais – negada a contratação de empréstimo consignado - decisão agravada que deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos em benefício previdenciário, impondo multa diária de R$500,00, limitada a R$2.500,00 – recurso do réu apenas contra a multa e o prazo –

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos materiais e morais – negada a contratação de empréstimo consignado - decisão agravada que deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos em benefício previdenciário, impondo multa diária de R$500,00, limitada a R$2.500,00 – recurso do réu apenas contra a multa e o prazo – prazo que não se afigura insuficiente para a adoção dos procedimentos administrativos necessários para cumprimento da ordem judicial – valor da penalidade obediente aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade diante do caso concreto – impossibilidade de redução da multa e do valor global – decisão mantida – recurso improvido.*